Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0706158-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLNEI MENDONCA DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em decisão de ID 33151947, restou verificado que, em análise do laudo médico acostado aos autos, há menção de que o agravante não tem condições de realizar os atos da vida civil e necessita de representação legal (ID 33086522). De acordo com o disposto no inciso I, do art. 72, do CPC, será nomeado curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Ante o exposto, determino seja intimado o agravante para que indique, no prazo de 10 (dez) dias, seu representante legal, sob pena de nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de junho de 2022